Tribunal: TJMT
Processo: 1028229-95.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028229-95.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAY DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 049.257.311-57 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Em caso exclusão de anotação, em período posterior a inclusão referente ao débito em comento, persiste a aplicabilidade da súmula.

3.
Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante e julgou improcedente o pedido de dano moral, diante da inscrição preexistente.

Inconformada, nas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que a parte agravada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, alegando, em suma, que o débito discutido no presente é o mais antigo, de modo que não se aplica a Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023